Tribunal: STF
Processo: ARE 1346795
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “Servidora pública Aposentadoria Revisão de proventos Impossibilidade de pagamento de proventos com base na classe anterior a que exerciam os servidores, quando se aposentaram Art. 40, § 1º, inciso III, que diz respeito ao cargo exercido pelo servidor e não à classe Aplicação da Lei 11.960/09, da forma indicada no acórdão Recurso parcialmente provido” (eDOC 7, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 1º, III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o funcionário deve estar há pelo menos 5 anos no nível em que for se aposentar para fazer jus aos proventos deste nível. Com base nisso, requer-se que seja negado o direito do recorrido de se aposentar com os proventos da classe em que estava na ativa, pois a ocupava há menos de 5 (cinco) anos (eDOC 4, p. 3).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que o critério para aposentadoria de 5 (cinco) no cargo aplica-se apenas para o cargo efetivo em que está investido, não se aplicando para classes diversas em um mesmo cargo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Nota-se que o requisito constitucional é expresso ao dispor que os cinco anos de efetivo exercício se referem ao cargo em que se deu a aposentadoria, não havendo qualquer referência à classe dentro de cada um dos cargos. Se o legislador não distinguiu, não cabe ao intérprete fazê-lo. 



    Se as classes são apenas degraus do mesmo cargo, os proventos de aposentadoria devem ser calculados de acordo com o último deles, exercido pelos autores” (eDOC 7, p. 4)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, que entende que o critério de 5 anos exercício na mesma classe não se encontra previsto no texto constitucional. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que o prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição refere-se ao tempo em que o servidor se encontra no cargo efetivo, ainda que a carreira seja organizada em classes, de modo que o cálculo dos proventos deve ter por base a remuneração percebida na mesma classe ocupada quando da aposentadoria. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1337044 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.09.2021)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA – REQUISITO DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO PELO TEMPO MÍNIMO DE 05 (CINCO) ANOS (CF, ART. 40, § 1º, III) – CARREIRA PÚBLICA ESCALONADA EM CLASSES – LAPSO TEMPORAL QUE SE APLICA AO EXERCÍCIO DO CARGO E NÃO À PERMANÊNCIA NA CLASSE EM QUE SE DÁ A INATIVAÇÃO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1155684 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.02.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente